Tribunal: STF
Processo: HC 189018
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.845.215/CE), assim ementado (eDOC 12, p. 1):
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO INTERNO. SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. NULIDADE. RETIRADA DO RÉU DA SESSÃO DE JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULA N.º 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É incabível o pedido de sustentação oral, bem como o de inclusão do processo em pauta para intimação das partes, no julgamento de agravo regimental na esfera penal, pois, nos termos dos arts. 159, inciso IV, e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o agravo regimental em matéria penal deve ser trazido para julgamento em mesa.
    2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial, a análise de alegadas violações ao texto constitucional, sob pena de usurpação da competência da Corte Suprema.
    3. O art. 217 do Código de Processo Penal, aplicável ao Tribunal do Júri, autoriza a retirada do Réu durante a oitiva de testemunhas quando a sua presença puder causar humilhação, temor ou sério constrangimento ao depoente. No caso, as instâncias ordinárias destacaram que a medida foi necessária, pois a testemunha, grávida à época da oitiva, estava nitidamente nervosa e solicitou a realização do ato sem a presença do Réu.
    4. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a decretação de nulidade exige a demonstração de que houve prejuízo concreto à Defesa, o que não ocorreu no caso em apreço.
    5. As razões recursais, ao afirmarem que houve deslocamento de circunstância qualificadora para a primeira fase da dosimetria, estão dissociadas da realidade fático-processual. Desse modo, quanto a este ponto, incide o óbice da Súmula n.º 284/STF.
    6. Agravo regimental desprovido.
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, IV, do CP, à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, negado o direito de recorrer em liberdade; b) o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa para redimensionar a pena para 20 (vinte) anos de reclusão; c) o recurso especial interposto foi desprovido; d) houve nulidade na sessão de julgamento decorrente da retirada, injustificada, do paciente do Plenário do Júri durante o depoimento de uma testemunha, o que violou a plenitude de defesa; e) o Juiz sentenciante utilizou a mesma circunstância fática para, ao mesmo tempo, qualificar o delito e valorar negativamente a culpabilidade na primeira fase da dosimetria.
    À vista do exposto, requer, em liminar, a suspensão da execução da pena até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugna pela anulação da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, ou pelo reconhecimento do bis in idem na dosimetria da pena, com sua consequente readequação.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente